Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. FIRMES E COERENTES. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. CERTEZA ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AFASTAMENTO. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÕES NEGATIVAS. MANTIDAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006. INAPLICÁVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Considerando que os agentes policiais envolvidos se depararam com a situação de flagrante delito, encontrando-se resguardados pela exceção prevista na própria Constituição Federal, não há que se falar na alegada nulidade por violação de domicílio ou tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado, sobretudo diante do consentimento expresso de familiar presente no local
2. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.
3. As declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, corroboradas pelo demais elementos de prova produzidos nos autos, permitem a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque não há nos autos, tampouco apresentou a defesa, qualquer prova de que os agentes teriam interesse particular em incriminá-los.
4. Para a caracterização do ilícito, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
5. Deve ser afastada a circunstância judicial da culpabilidade, haja vista que o fundamento utilizado em sentença se confunde com a própria reincidência dos acusados, a qual, em segunda fase, foi valorada negativamente.
6. Existindo nos autos prova de que o réu ostentava mais de uma condenação com trânsito em julgado na data do novo crime, é cabível, na dosimetria da pena, a consideração de uma delas para fins de maus antecedentes e a outra para fins de reincidência.
7. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem.
8. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Assim, tratando-se de acusados reincidentes, o afastamento de tal causa de diminuição é medida que se impõe, pois ausentes os requisitos para a sua aplicação.
9. Permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu e sendo idônea a fundamentação da sentença pela sua manutenção, não deve ser modificada a decisão.
10. Apelações criminais conhecidas, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente providas.